Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-95.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Inviável a desclassificação da receptação própria para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão do bem evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem receptado.
3. Não é possível a desclassificação para o delito de favorecimento real quando não demonstrado ter o acusado apenas auxiliado o autor de furto com o intuito de tornar seguro o proveito do delito. Ademais, o artigo 349 do Código Penal ressalta que o auxílio prestado deve ser fora dos casos de coautoria ou de receptação.
4. Em que pese o quantum de pena aplicada não superar 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente, aliada aos maus antecedentes, recomenda a fixação do regime inicial semiaberto, tal qual decidido pelo juízo sentenciante.
5. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não se observam os requisitos do art. 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.